Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-41.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-41.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação e manteve a sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$14.251,27 sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. O escritório embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.388/STJ e do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 (redação da Lei 14.365/2022). O banco embargante sustenta erro material sobre a natureza do contrato, validade de termos de quitação e ocorrência de julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão ao aplicar o critério de equidade (art. 85, § 8º, CPC) em detrimento dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.388/STJ; e (ii) estabelecer se houve vício no enfrentamento da natureza híbrida do contrato e na eficácia dos termos de quitação apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento judicial de honorários por equidade não se vincula de forma absoluta aos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC nos casos em que a verba não decorre de condenação pecuniária direta, mas sim de rescisão antecipada de mandato.

4.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios obriga o contratante a remunerar o labor efetivamente desempenhado, independentemente da ausência de recuperação imediata de crédito, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Termos de quitação genéricos que não especificam os critérios de remuneração nem mencionam individualizadamente as ações objeto da lide são insuficientes para afastar o direito ao arbitramento pelos serviços prestados.

6.

O inconformismo com a fundamentação do julgado e a intenção de rediscutir o enquadramento jurídico da situação fática não autorizam o acolhimento da via aclaratória ante a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão unânime desta Quarta Câmara de Direito Privado que, ao desprover os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, manteve a sentença de parcial procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O embargante Galera Mari Advogados Associados sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que o acórdão ignorou a natureza cogente da Lei nº 14.365/2022, que alterou o Estatuto da Advocacia, e pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para majorar a verba honorária.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. opõe seus embargos alegando vício de omissão e contradição no que tange à natureza do contrato e à eficácia dos termos de quitação acostados aos autos.

Argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a remuneração seria exclusivamente
ad exitum
, quando o pacto possuiria natureza híbrida, prevendo pagamentos por etapas.

Defende a plena validade dos termos de quitação anual, que abrangeriam todos os serviços prestados até dezembro de 2019, invocando o princípio da autonomia da vontade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Questiona, ainda, a configuração de julgamento
extra petita
e a inobservância da cláusula que estabelece condição suspensiva para o recebimento de honorários de sucesso.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões, cada qual defendendo a manutenção do acórdão nos pontos que lhe favorecem e o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$14.251,27) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 353596364), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026